Tribunal: TJES
Processo: 0002725-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002725-61.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE FRANCISCO DE SOUZA e outros
APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
.

CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃ
O
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de

Embargos de Declaração
oposto por
JORGE FRANCISCO DE SOUZA
contra v. Acórdão (id. 5323873) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
RENAULT DO BRASIL S. A. E OUTRA.

Em suas razões recursais (id. 5506046), o embargante alega, basicamente, que ao contrário do decidido, as provas dos autos comprovam a existência de problemas no veículo. Ademais, houve omissão ao deixar de pronunciar acerca do dever de informação da apelada e de apreciar as provas constantes em mídia com gravação.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida p
elo
embargante
, ao
analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (
id n
° 5506046
):

“De início, calha frisar que, segundo estatui o art. 12, do CDC:

Art. 12. O
fabricante
, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem
,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (destaquei).

Dessa maneira, o fabricante possui,
ope legis
, a responsabilidade objetiva de indenizar os danos sofridos pelos consumidores e decorrentes da relação de consumo.

Dito isso, ao examinar o caso em questão e suas provas, em especial a pericial, possível constatar ter o
expert

chegado às seguintes conclusões:

[...] 4. Queira Sr. Perito informar, após testes, se o veículo apresenta vícios no funcionamento do motor;

Resposta: Conforme análises expostas no item 5.4 deste laudo
foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, que, na data da perícia, não manifestou indícios de anomalias em suas partes mecânicas, motor ou transmissão, expressando apenas comportamento relativo a um veículo que apresenta pouca utilização e que estava com uso paralisado aguardando a perícia
.

5. Caso a resposta anterior seja positiva, queira o Sr. Perito informar, de modo detalhado quais são os eventuais vícios/irregularidades constatados, identificando as possíveis causas de cada vicio/irregularidade, e se os mesmos decorreram de mau uso do veículo ou são provenientes do desgaste natural;

Resposta:
Mediante testes realizados na perícia, não foram identificadas manifestações dos problemas na data da prova
. Ressalta-se contudo, que o veículo padeceu de problemas, que de fato ocorreram, conforme comprovado no histórico detalhado no item 2 desse Laudo.

[...] 10. As peças trocadas e os procedimentos técnico/mecânico adotados nas ocasiões em que o Autor levou o veículo periciado à concessionária eram compatíveis e suficientes para resolver os problemas alegados?

Resposta:
O histórico de intervenções nos distúrbios reclamados pelo autor aponta que foram reparados
, através dos atendimentos descritos nas Ordens de Serviço acostadas e expostas no ANEXO II.
Os testes e exames periciais não identificaram a permanência dos problemas reclamados
.

[...] 12. Queira o Sr. perito informar as condições mecânicas, elétricas e hidráulicas atuais do veículo periciado?

Resposta:
Segundo as análises expostas no item 5.4 deste laudo, foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, que não manifestou indícios de anomalias em suas partes mecânicas, motor ou transmissão, expressando apenas comportamento relativo a um veículo que apresenta pouca utilização
.

13. Os problemas apontados pelo Autor na petição inicial estão devidamente corrigidos? O veículo encontra-se em plenas condições de uso?

Resposta:
Conforme exposto anteriormente, as requeridas realizaram diversas intervenções no veículo, que se mostraram efetivas para a resolução dos problemas reclamados, uma vez que os mesmos não foram identificados nos testes realizados por esta perícia
.

[...] 10. Pede-se ao Sr. Perito informar o cumprimento das revisões de manutenção preventivas em concessionárias autorizadas, segundo o que preconiza o manual da garantia; Favor anexar imagens do manual do proprietário/garantia, confirmando todas as revisões realizadas;

Resposta: Segundo exposto no item 2.3, este Perito constatou, conforme registro do manual de garantia/manutenção do veículo periciado, bem como nas ordens de serviços presentes nos autos, que o autor obedeceu corretamente à periodicidade de realização da revisão obrigatória, seguindo o preconizado pela fabricante, durante a vigência da garantia.

11. Pede-se ao Sr. Perito informar se o veículo realizou quaisquer operações ou adaptações em estabelecimentos externos à rede credenciada Renault e quais foram estas intervenções;

Resposta: Todas as Ordens de Serviços disponibilizadas a esta perícia registram que as intervenções realizadas no veículo foram executadas pela requerida concessionária ATLÂNTICA AUTOMOTOR.

12. Pede-se ao Sr. Perito testar o veículo e informar se a perícia constatou o acendimento da luz de injeção no quadro de instrumentos alegados na Inicial; Caso positivo, classificar o incidente como: falha do produto, desgaste natural, ação de agente externo e/ou falha de reparação;

Resposta: Conforme análises expostas no item 5.4 deste laudo;
foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, que não manifestou indícios de anomalias no sistema e injeção e nem acendimento irregular da luz indicativa no painel
.

14. Pede-se ao Sr. Perito informar todos os gastos que o proprietário teve com o veículo, excluindo itens relacionados às revisões periódicas;

Resposta: Segundo registros existentes nas ordens de serviço, presentes no ANEXO II e descritas no item 2,2; é possível constatar que, excetuando-se os serviços realizados nas revisões, as demais intervenções foram executadas em garantia ou pela utilização da cobertura de seguro, não implicando assim em gastos adicionais para o proprietário.

[...] 16. Pede-se ao Sr. Perito esclarecer se o veículo está improprio para o uso; Favor detalhar a resposta;

Resposta: Conforme análises expostas no item 5.4 deste laudo;
foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, que não manifestou indícios de anomalias em suas partes mecânicas, motor ou transmissão, expressando apenas comportamento relativo a um veículo que ao foi utilizado nos últimos 02 anos
.

[...] 1. Queira o Sr. Perito informar qual o estado mecânico atual do veículo;

Resposta:
Segundo as análises expostas no item 5.4 deste laudo, foram realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, que não manifestou na data da perícia a permanência de manifestação das anomalias em suas partes mecânicas, motor ou transmissão, expressando apenas comportamento relativo a um veículo que, segundo constatado, encontrava-se parado, sem funcionamento frequente há aproximadamente 02 anos
(fls. 952/960 - grifei).

Em sede de conclusão, o perito judicial afirmou que:

[...] i. O veículo, quando de posse do primeiro proprietário, manifestou em poucos meses de utilização, problemas diversos em seus componentes, incluindo no motor, sendo estes distúrbios reparados pelas requeridas em suas intervenções, conforme registrado nas ordens de serviços transcritas e dispostas no ANEXO II desse Laudo.

ii. Quando sob uso do autor, foi possível constatar através da análise do histórico descrito, que o veículo apresentou distúrbios no sistema de transmissão no início de sua utilização, sendo realizados pelas Requeridas serviços pontuais para solucioná-los.

iii. Em virtude das manifestações prematuras de problemas no câmbio/transmissão e suas várias reincidências, bem como dos diversos serviços terem sido realizados em garantia, na tentativa de solucionar definitivamente os distúrbios, fica constatada a existência de vício de fabricação neste mecanismo.

iv. Conforme registro do manual de garantia/manutenção do veículo periciado, bem como nas ordens de serviços presentes nos autos; o autor obedeceu corretamente à periodicidade de realização de revisão obrigatória, conforme preconiza o fabricante, fazendo jus à garantia.

v.
Na data da perícia direta realizada no objeto dessa prova ficou constatado que o veículo encontra-se em bom estado de conservação, com todos os seus componentes funcionando corretamente e apresentando estado compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, não apresentando qualquer indício de mau uso ou uso extremo, bem como não se verificou quaisquer avarias significativas na lataria e nem na pintura, sendo identificado apenas um pequeno amassado na tampa do porta-malas
.

Por fim,
constatou-se nos testes dinâmicos que o veículo periciado não apresenta mais os distúrbios de funcionamento reclamados, se traduzindo desta forma num indicativo de que as intervenções realizadas pelas requeridas foram efetivas na solução dos problemas
(fls. 960/961 - destaquei).

Assim, pelo que se vê, em todas as oportunidades em que o veículo apresentou os vícios narrados pelo autor, foi ele examinado e retificado pela segunda apelada.

Ainda que o citado veículo tenha passado por diversas intercorrências, vejo que os reparos realizados pela concessionária surtiram os efeitos esperados, valendo citar trecho do laudo pericial, no qual o
expert
salienta que:

[...]
as requeridas realizaram diversas intervenções no veículo, que se mostraram efetivas para a resolução dos problemas reclamados
, uma vez que os mesmos não foram identificados nos testes realizados por esta perícia. [...] (fls. 954 - grifei).

Com base nisso, resolvidos todos os problemas inerentes ao funcionamento do carro quando das suas apresentações à concessionária, ora segunda recorrida, não há que se falar na adoção das medidas previstas no art. 18, do CDC e muito menos na existência de danos materiais ou mesmo morais passíveis de serem indenizados.

Quanto aos primeiros, ainda que demonstrada pelo recorrente a aquisição de acessórios para incorporação ao veículo e contratação de seguro para o bem, por se tratarem de itens de aquisição facultativa, não vejo como imputar às apeladas o ônus de ressarci-los.

No que se refere aos danos morais, também não vejo como prosperar.

No caso, a prova pericial demonstra que todos os problemas existentes no veículo foram sanados pelas recorridas, assim como não restou patentemente comprovada a violação do dever de informação por parte das fornecedoras (art. 6º, III, do CDC) ou mesmo do prazo de 30 (trinta) dias estatuído no art. 18, § 1º, do CDC, daí porque não vislumbro outra saída que não a manutenção da sentença recorrida.”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.